Tribunal: STF
Processo: HC 75815
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus.
- Para não haver supressão de instância, não se conhece de
habeas corpus com relação a alegação nova que se baseia em elementos
que não foram submetidos à apreciação do Tribunal tido como coator.
- Não-ocorrência de qualquer das hipóteses que exigem a
notificação por edital prevista no artigo 4º, § 2º, da Lei 8.038/90,
porquanto, no caso, o ora paciente, segundo a certidão do Oficial de
Justiça, foi notificado, embora se tenha recusado a apor o seu
ciente no mandado.
Habeas corpus conhecido em parte, mas nela  indeferido.